Tribunal: TJDFT
Processo: 0733582-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. VEÍCULO APREENDIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO.

1. A determinação de inversão do ônus da prova, por si só, não se revela capaz de gerar dano à agravante. De acordo com a recorrente, pode haver futura decisão que lhe seja desfavorável em razão da inversão do ônus probatório. Contudo, tal argumento não demonstra, de forma concreta, qual dano ou receio de dano a decisão recorrida poderia lhe causar. Além do mais, se houver prejuízo futuro, é contra essa decisão futura que a parte deverá se insurgir.

2. “No plano da atribuição do ônus da prova, a relação jurídica em debate submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC), porquanto a parte ré se enquadra nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do CDC, enquanto prestadora de serviços”.

3. Não se vislumbram motivos para que seja determinada a inclusão da concessionária – que teria se beneficiado com a provável fraude – no polo passivo da ação declaratória, uma vez que a relação jurídica debatida nestes autos não guarda relação com a referida empresa.

4. Conquanto a suposta fraude tenha sido celebrada por meio de negócio jurídico em nome da referida concessionária, o contrato de financiamento que levou à apreensão do veículo em questão foi celebrado em nome da instituição financeira agravante.

5. A denunciação da lide só é permitida nas hipóteses que a autorizam, conforme dispõe o art. 125, do CPC.

5. Agravo de instrumento não provido.